Tribunal: TJSP
Processo: 1075400-38.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DANO MORAL – Emissora de televisão – Apresentação, em programa jornalístico, de correspondência enviada pela autora a pessoa diversa, sugerindo que ela havia sido enviada à pessoa que era entrevistada, ao tratar de golpe para o recebimento de verbas de aposentadoria e FGTS – Liberdade de imprensa que não permite ilações falsas - Dano caracterizado - Responsabilidade civil bem definida –

Ementa:

DANO MORAL – Emissora de televisão – Apresentação, em programa jornalístico, de correspondência enviada pela autora a pessoa diversa, sugerindo que ela havia sido enviada à pessoa que era entrevistada, ao tratar de golpe para o recebimento de verbas de aposentadoria e FGTS – Liberdade de imprensa que não permite ilações falsas - Dano caracterizado - Responsabilidade civil bem definida – Inteligência dos artigos 186, 932, III e 933, do CC – Necessidade de a emissora trabalhar com a veracidade dos fatos divulgados – Desnecessidade de uso comercial - Indenização estimada na sentença em R$ 50.000,00, o que é excessivo, diante da repercussão da matéria e do tempo de exposição - Considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica da ofensora, a indenização é reduzida para R$ 30.000,00 – SUCUMBÊNCIA – Indenização fixada em valor inferior ao reclamado, afastados os punitive damages – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Honorários fixados, segundo o princípio da causalidade, em 10% do valor da condenação – Inteligência do artigo 85 do CPC - Recurso provido em parte.